Tribunal: TJDFT
Processo: 0045450-06.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0045450-06.2014.8.07.0001 RECORRENTE: CESB - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA LTDA. RECORRIDO: ÁGUAS CLARAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E DE AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO DE CRÉDITO. NÃO VERIFICADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. NÃO OBSERVADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EMBARGANTE NÃO JUNTOU AS PLANILHAS DE CÁLCULOS AOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. ATRIBUIÇÃO DE DUPLO EFEITO AO RECURSO. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. APELAÇÃO DO EMBARGANTE DESPROVIDA. APELAÇÃO DA EMBARGADA PROVIDA EM PARTE. 1. Cuidam-se de apelações cíveis em sentença que, em sede de embargos à execução, julgou improcedentes os pedidos do embargante. 2. As preliminares de inépcia da petição inicial e de ausência de liquidez do título de crédito não restaram verificadas, uma vez que a petição inicial preenche todos os requisitos necessários para a tramitação da demanda de execução e obedece ao que determina os artigos 282 e 283 do Código de Processo Civil (de 1973) e o título objeto da exordial, qual seja, contrato de locação de imóvel é portador de liquidez, certeza e exigibilidade, eis que o débito que se busca executar emerge da interpretação das cláusulas contratuais. 3. Não se observa no presente caso a prejudicial de mérito da prescrição uma vez que o inciso I, do § 3o, do artigo 206 do Código Civil prevê prazo prescricional de três anos para a cobrança da pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos. 4. O excesso de execução não ficou demonstrado, eis que a embargante não juntou aos autos as planilhas de cálculos, nos termos do que dispõe o § 5o, do artigo 739-A do CPC (de 1973), portanto, não há como conhecer da alegação por expressa vedação legal. 5. No caso em tela se faz necessária a majoração dos honorários advocatícios com observância do § 4o do art. 20 do CPC (de 1973) e para remunerar com justiça o trabalho desenvolvido pelo patrono da embargada. 6. Atribuição de duplo efeito ao recurso de apelação. Impossibilidade, ante ao que dispõe o art. 520, inciso V, do CPC (de 1973). 7. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Apelação do embargante desprovida. Apelação da embargada provida em parte. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 783 e 803, ambos do mesmo diploma legal (artigos 586 e 618, inciso I, do CPC/73), ao considerar líquido e exigível o título executivo sob exame. Defende que o termo de rescisão entabulado entre as partes deu quitação aos encargos locatícios discutidos no presente processo, retirando, por via de consequência, a liquidez e a exigibilidade do título que instrui a presente execução. Requer, ao fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Cristiano de Freitas Fernandes, OAB/DF 13.455 e James Augusto Siqueira, OAB/DF 18.065 (ID 33380909 - Pág. 2). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente.” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos 783 e 803, ambos do mesmo diploma legal (artigos 586 e 618, inciso I, do CPC/73), porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o instrumento locatício de imóvel não residencial firmado entre as partes, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Cristiano de Freitas Fernandes, OAB/DF 13.455 e James Augusto Siqueira, OAB/DF 18.065 (ID 33380909 - Pág. 2). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030